Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736280-25.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ADALBERTO CORREA DE SOUZA FILHO, ANTONIO ALVES PINHEIRO, ANTONIO CRUZ GUEDES, ANTONIO NEVES NETO, ARISTEU XAVIER SOBRINHO, MARIA DE LOURDES SOUSA MORAIS, MARCELO CORREA BARROS, MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIAS NA INTERPRETAÇÃO DE REGRA JURÍDICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DE DELIBERAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO RESPECTIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de ação rescisória interposta contra acórdão sob o fundamento de violação manifesta a norma jurídica. 2. A mera interpretação do texto legal diversa da pretendida pela parte não consubstancia violação manifesta a norma jurídica, situação que poderia atrair, em tese, a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso sustentam os demandantes, em síntese, que o acórdão rescindendo desconsiderou a aplicação, ao montante versado na condenação, dos juros de 6% (seis por cento) ao ano, sem limitação temporal, previstos no Estatuto do Plano de Benefícios no 1 da entidade demandada para o caso de devolução dos valores relativos às quotas pessoais vertidas pelos respectivos utentes. Por essa razão, verberam que houve violação aos artigos 3o, inc. I, e 9o do estatuto aludido, e também dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. 4. A ação rescisória não configura instrumento judicial adequado para rediscussão da matéria já decidida nos autos do processo de origem a respeito da qual já houve coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam , em síntese, violação aos artigos 389, 395, 404, todos do Código Civil, 508 e 966, caput e inciso V, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que “pretenderam simplesmente a aplicação da norma jurídica que se extraí do art. 9o, alínea “a”, do Estatuto do Plano de Benefícios 01, e do art. 3o, inciso I, do respectivo Regulamento, além da normam iuris advinda dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, as quais em nenhum momento foram sequer consideradas pelos julgadores do processo originário”. Afirmam que demostraram a existência de norma estatutária e regulamentar que previu a aplicação de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre os valores a serem restituídos, a título de contribuição pessoal, aos associados que se desligaram do quadro social. Salientam que erros ou defeitos existentes na decisão de mérito não são atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não deveria seguir em relação à suposta contrariedade aos artigos 389, 395, 404, todos do Código Civil, 508 e 966, caput e inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/2015. SUPOSTA VIOLAÇÃO A NORMA LOCAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/5/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 7/8/2018. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art.966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/12/2020). 3. O Tribunal de origem reconheceu que, "compreendida a expressão 'violação manifesta a norma jurídica' nos termos acima expostos, nítido se apresenta que a decisão que se busca rescindir não contrariou expressamente determinação legal (...). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.014.401/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRETENSÃO FUNDADA EM VIOLAÇÃO AO ART. 485, V DO CPC/1973, QUE PRESSUPÕE OFENSA FRONTAL E DIRETA CONTRA A LITERALIDADE DA NORMA JURÍDICA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO MESMO SENTIDO, CONTEMPORÂNEA AO JULGADO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. JULGAMENTO ANTERIOR A PRECEDENTE VINCULANTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 2. O cabimento da ação rescisória com base em violação literal a disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Assim, impede-se a utilização da ação rescisória para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, por este Superior Tribunal, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada (...). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.837.480/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028